Tribunal: TJBA
Processo: 8003163-98.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003163-98.2020.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: GENIVALDO FERREIRA SANTOS 27843777504 Advogado(s): A6 EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PORÉM POR OUTRO FUNDAMENTO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação interposta pelo Município de Candeias contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a TFF e encargos legais, no valor de R$ 1.093,87 (UM MIL, NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber se, diante do valor exequendo e da ausência de providências administrativas e extrajudiciais anteriores ao ajuizamento da execução, configura-se a ausência de interesse de agir apta a justificar a extinção do feito, à luz da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208/SC (Tema 1.184) e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR: A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 autoriza o Poder Judiciário a extinguir execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, quando constatada a não adoção de medidas extrajudiciais e administrativas prévias, em respeito aos princípios da eficiência e economicidade previstos nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal. No caso, o custo desproporcional da execução justifica a extinção, em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37 da CF/1988) e da economicidade (art. 70 da CF/1988). Decisões anteriores, incluindo precedentes do STF e Resolução do CNJ, reforçam a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais em situações similares. Extinção da execução fiscal mantida, contudo com base nos citados precedentes. IV. DISPOSITIVO: Recurso não provido. Sentença mantida por fundamento diverso. Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 496, § 3º, III; 924, III; 927. CF, arts. 37, caput; 70. Resolução CNJ nº 547/2024. Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208/SC). Jurisprudência Relevante Citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 19/12/2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003163-98.2020.8.05.0044, onde figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE CANDEIAS e Apelado, GENIVALDO FERREIRA SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.